Tribunal: TJMT
Processo: 1018709-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018709-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), FABIANY DE QUEIROZ PAIM - CPF: 019.673.871-76 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FABIANY DE QUEIROZ PAIM

AGRAVADO(S):

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

AGRAVADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE RETENÇÃO VERBA ALIMENTAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C – INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA QUANTO À LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO TOMADOR DO CRÉDITO E QUANTO À TUTELA EXIBITÓRIA DOS CONTRATOS –
RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL
DE 35% - ART.24, I, DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS DOS CONTRATOS) QUE DEMANDA A DEMONSTRAÇÃO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM PAGAMENTO DAS DESPESAS DA PESQUISA – TEMAS 42 E 43, AMBOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Por força do caráter alimentar dos proventos e pensões, assim como dos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, é direito subjetivo do pensionista ter limitados os descontos de prestações de empréstimos consignados a uma fração equitativa e proporcional, nos termos do da legislação de regência, no caso dos servidores públicos da administração estadual de Mato Grosso, o Decreto Estadual n. 691/2016.

Entretanto, se o somatório dos empréstimos consignados ordinários objeto de questionamento na demanda originária não ultrapassam a margem consignável de 35% da remuneração líquida do servidor público estadual tomador de tais empréstimos, nos termos do inciso I do art.24 do Decreto Estadual n. 691/2016, descabe o deferimento da tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas em percentual inferior ao autorizado pela normativa aplicável.

Exegese dos Temas 42 e 43, ambos do STJ, o interesse na tutela exibitória no âmbito judicial pressupõe a existência de prévio requerimento administrativo desatendido, assim como o recolhimento das custas da pesquisa.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FABIANY DE QUEIROZ PAIM

AGRAVADO(S):

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

AGRAVADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento interposto por
FABIANY DE QUEIROZ PAIM PEREIRA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de retenção verba alimentar c/c Indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e Produção antecipada de prova
n. 1017007-93.2023.8.11.0003
ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
a qual, além de indeferir o pedido para a limitação dos descontos relativos às parcelas de empréstimos consignados em 30% dos seus rendimentos, e pedido de exibição de todos os documentos atinentes às contratações que dão ensejo a tais descontos, determinou que a autora, ora agravante, fosse intimada para, querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante do prévio requerimento administrativo de todos os documentos que pretende ver exibidos, o que poderá se dar mediante correspondência com aviso de recebimento, assim como o comprovante de pagamento do custo do serviço.

Narra a recorrente que é servidora pública estadual, lotada na
Escola Estadual Odorico Leocario Rosa
, na função de Professora de Educação Básica, pelo qual percebe um mensamente, na conta corrente n. 12.030-8 e Agência n. 0553-3, do
Banco do Brasil S/A
, remuneração mensal bruta de R$5.222,86, com descontos obrigatórios de R$1.374,32 por mês.

Esclarece que a Lei Estadual n. 11.033/2019 - DOEAL/MT, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual – MT, prevê em seu art. 6º que o percentual dos descontos em folha de parcelas contratuais está limitado a 40%, sendo que 30% destinados empréstimos consignados e 10% destinados a cartão de crédito RMC.

Pondera que, no entanto, da simples análise da folha de pagamento da requerente seria possível constatar que essa margem está extrapolada.

Afirma que, tendo sido aliciada por prepostos das rés, em clara violação aos artigos 6º, inciso III, 39 e 51, todos do CDC, para a contratação, mediante propaganda enganosa, de serviços que atualmente lhe comprometem a renda nos percentuais de 33,38% a título de prestações de contratos de empréstimos consignados e outros 20,8%, a título de descontos de faturas de Cartão RMC, pelo que ajuizou a ação originária objetivado a exibição das contratações que dão ensejo aos descontos, bem como para que estes fossem limitados aos percentuais previstos na legislação referida.

Aduz que, no entanto, o juízo singular indeferiu a tutela de urgência postulada (i) por considerar que os descontos não superam os 30% dos rendimentos líquidos da parte autora; (ii) pela ausência de tentativa de tratativa extrajudicial antes do ajuizamento da demanda; e (iii) pela possível ausência de probabilidade do direito.

Inconformada, sustenta que o juízo singular teria se equivocado no momento de calcular a margem consignável por considerar, na base de cálculo dos vencimentos do mês de
junho de 2023
, um adiantamento adicional do salário do mês posterior (
julho de 2023
), no valor de como base de cálculo salarial para fins de limitação da margem, tendo considerado que o montante a ser considerado nos cálculos da margem consignável fosse de R$5.003,25, quando o correto seria considerar o valor de R$4.117,17.

Com tais argumentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que (a) seja procedida a exclusão do nome da agravante em qualquer órgão de restrição de crédito, (b) seja suspensos os descontos acima dos percentuais indicados para cada modalidade de consignado, sob pena de multa diária de R$500,00, postulando, no mérito recursal, pela ratificação da medida.

A liminar recursal foi indeferida, consoante decisão de ID. n. 178989663.

Informações do juízo singular no ID. n. 179153390.

Sem contrarrazões da parte dos bancos agravados, consoante certidão de ID. n. 182167162.

Em nova petição de ID. n. 182273693, a autora recorrente defende mais uma vez ser cabível o deferimento da tutela recursal para que seja excluído o desconto desses 3,38% que ultrapassam a margem consignável de 30%, e que permaneça suspensa a sua cobrança (exigibilidade).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, a agravante ajuizou a presente ação para obter a redução dos descontos das prestações de contratos consignado em folha de pagamento, cartões de crédito consignados, ao limite de 30% dos seus rendimentos líquidos, bem como para que fossem exibidos os contratos firmados com as instituições agravadas.

Ao recebeu a inicial, o juízo singular recebeu a ação, porém indeferiu as tutelas de urgência postulada, sob a seguinte motivação:

“[...]

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC), razão pela qual
RECEBO A INICIAL
.

No que tange ao PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, tem-se que a autora sustenta, em brevíssimo resumo, que possui uma renda líquida mensal de aproximadamente R$4.117,17, enquanto os descontos provenientes de empréstimos contratados com a parte demandada alcança a monta de R$ 1.374,32.

Pois bem. Da análise dos documentos apresentados com a exordial, se constata que a autora possui empréstimos consignados junto aos bancos requeridos, bem como empréstimo na modalidade CDC, sendo descontados mensal e diretamente de seus proventos o importe de R$ 1.294,32 (id. 122322249), que dizem respeito exclusivamente aos descontos suportados pelas dívidas contraídas com as duas instituições financeiras demandadas, enquanto seus rendimentos totalizam o montante de R$ 5.003,25.

Desta feita, tem-se claramente que os descontos suportados pela autora não superam o limite de 30% dos seus rendimentos, uma vez que o percentual em questão, diante dos rendimentos líquidos apontados no ‘holerite’ em análise (id. 122322249), corresponderia ao importe de R$ 1.500,97, valor esse não alcançado pelos descontos realizados pela parte demandada, já que remontam ao valor de R$ 1.294,32, como acima delineado.

Logo, da forma como requerido, não se vislumbra a probabilidade de êxito, requisito essencial para o deferimento da tutela vindicada.

Por outro lado, no que diz respeito à exibição de documentos, em sede de tutela de urgência, compulsando os autos, não é possível afirmar, com a cognição própria ao momento, que a parte requerente buscou previamente ao ajuizamento da demanda, ainda na esfera administrativa, os documentos que pretende, tal qual que promoveu o pagamento do custo do serviço.

[...]

Veja-se que, conforme o recurso especial repetitivo, que teve como espelho, ainda, o recurso extraordinário citado, em sede de ação cautelar de exibição de documentos, é necessário o prévio pedido
.

Afinal, eventual lesão ao direito do requerente, que, na hipótese, repousa apenas no direito de ter acesso ao documento próprio ou comum, somente ocorrerá se não houver o atendimento espontâneo após a necessária provocação.

Ora, sem que se apresente o pedido formal à parte requerida, ela sequer saberá da existência dessa pretensão e, diante desse contexto, não se poderá falar em pretensão resistida e, por isso, em lide. Em outros termos, não se depara com litigiosidade hábil a deflagrar a demanda judicial, mesmo porque à parte demandada sequer se deu a oportunidade de atender ao pleito na esfera extrajudicial, inexistindo, como já acenado, lesão a direito a ser reparada pelo órgão judicante.” (ID. n. 124010894 - Pág. 1/5)

Contra tal decisão se volta a autora pelas razões expostas no relato, em especial com o argumento de que
o juízo singular teria se equivocado no momento de calcular a margem consignável por considerar, na base de cálculo dos vencimentos do mês de
junho de 2023
, um adiantamento adicional do salário do mês posterior (
julho de 2023
), no valor de como base de cálculo salarial para fins de limitação da margem, tendo considerado que o montante a ser considerado nos cálculos da margem consignável fosse de R$5.003,25, quando o correto seria considerar o valor de R$4.117,17.

Pois bem.

Com efeito, não se nega que, por força do caráter alimentar dos subsídios e vencimentos e dos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, é direito subjetivo do servidor público estadual e dos respectivos pensionistas ter limitado os descontos de prestações de empréstimos consignados a uma fração equitativa e proporcional, a fim de evitar que tais deduções venham a comprometer seu sustento e de sua família.

No entanto, ao contrário do que supõe a recorrente, o que regula os contratos de empréstimos consignados no Âmbito deste Estado não é a Lei Estadual n. 11.033/2019.

Afinal, a referida lei foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal em 18/02/2021, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1001909-82.2020.8.11.0000 por vício de competência da iniciativa legiferante.

Com isso, sendo a agravante uma servidora pública estadual, a questão relativa à margem consignável é regida pelo Decreto Estadual n. 691/2016, e pelos decretos posteriores que o alteraram ou lhe acrescentaram novas disposições, podendo as deduções de parcelas de empréstimos em folha de pagamento variar para além dos 30% sobre os vencimentos a depender da natureza do contrato (
v. g.
contrato de cartão de crédito), da data de assinatura, e da ordem cronológica de cada pactuação.

Nesse particular, aliás, por força do Decreto Estadual n. 602 de 18/08/2020, que alterou a redação dos incisos I e II do art.24 do aludido
Decreto Estadual n. 691/2016
, a Administração estadual passou a admitir que sus servidores pudessem pactuar empréstimos consignados cujas parcelas somadas pudessem chegar a
35%
da remuneração líquida – e não mais de apenas 30%, como imagina a agravante –, além de outros 15% para o abatimento dos saldos dos contratos de rotativo de cartão de crédito, de modo que a margem consignável total para empréstimos pode atingir até 50%.

Senão, vejamos:

“Art. 24 As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:
(Nova redação dada ao caput pelo Dec. 650/2020)

I – as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
; (Nova redação dada pelo Dec. 602/2020)

II – as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.”

Diante disso, não há como acolher a pretensão recursal.

Isto porque, o eventual vício de vontade em tais pactuações, em decorrência de um aliciamento irregular, haverá de ser examinado durante a instrução processual, não podendo ser presumido.

Além disso, conforme se pode depreender da cópia do holerite da autora indicada nas razões de recorrer, há ainda descontos que se referem a contratos de empréstimo consignado firmados pela autora junto a pelo menos outras duas instituições financeiras que não foram inseridas no polo passivo da demanda e que podem ter contribuído consideravelmente para a alegada extrapolação da margem consignável.

Senão vejamos o holerite da agravante:

E, nesse viés, impende consignar que, que de acordo com a jurisprudência desta Câmara,
“existindo operações de consignação em folha de pagamento com mais de um banco, em função de pactos de tempo e natureza diversos, a readequação da margem consignável, com percepção dos créditos, deve obedecer a ordem cronológica de contratação, privilegiando-se a mais antiga e em detrimento daquela mais recente, a fim de evitar que aquela instituição que observou a legislação de regência não seja prejudicada por aquelas que, posteriormente, firmaram novos contratos com a consumidora, sem se atentar para a existência de margem livre.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1013419-24.2022.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 31/08/2022, publ no DJE 01/09/2022)

Todavia, a razão mais relevante a obstar o atendimento do pleito recursal é que, ainda que consideremos que os rendimentos líquidos da agravante sejam de apenas
R$4.117,17
, o somatório das deduções das parcelas dos negócios firmados com as duas únicas instituições financeiras rés não ultrapassa o limite percentual máximo previsto na normativa de regência que, como já dito, é de 35% da remuneração líquida da tomadora autora – assim compreendida
“a remuneração bruta subtraída das consignações compulsórias”
(art.3º, inciso VIII, do Dec. n. 691/2016), ou seja, imposto de renda e contribuição previdenciária – e não de apenas 30%.

Note-se que as prestações dos contratos firmados com o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
somam
R$442,67
, ao passo que as parcelas dos pactos havidos com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A são de
R$851,65
, totalizando, assim, um desconto mensal de
R$1.294,65
.

E esse valor corresponde a
31,44%
da remuneração líquida da autora, pelo que não há qualquer ratificação a ser implementada na gestão da margem consignável, visto que, como já explicado, o limite é de 35% sobre os rendimentos líquidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO. No âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, os descontos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 15%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor, para não comprometer o seu sustento com o superendividamento, tendo em vista sobretudo o caráter alimentar da verba (Decreto Estadual n. 691/2016). (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado N.U 1004800-50.2020.8.11.0041, j. em 03/11/2022, publ. no DJE 04/11/2022)

Por fim, consoante a jurisprudência firmada pela Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp n. 982.133/RS sob o rito dos recursos repetitivos,
“falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não logra demonstrar haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido.”
(
Tema 42 do STJ
)

De igual modo, no mesmo paradigma o referido órgão fracionário do STJ firmou uma segunda tese, segundo a qual
“a comprovação do pagamento do 'custo do serviço' referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima.”
(
Tema 43 do STJ
)

Com isso, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, mantenho-a intacta, tal como proferida.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023